Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-20.2016.8.11.0020
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000335-20.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA MORAIS - CPF: 079.411.611-68 (VÍTIMA), MARIO SIQUEIRA DEMELLAS - CPF: 458.395.301-15 (VÍTIMA), ALEXSSANDRO ALVES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAYO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS - CPF: 702.289.131-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – 157 §2º, INC. I E II, DO CP -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – PROVAS ORAIS E TESTEMUNHAIS - RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS –
REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA ANTE A PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO -

VIABILIDADE – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A ELEVAÇÃO EM GRAU MÁXIMO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento das vítimas, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

In casu
, o magistrado elegeu a fração de 1/2 (metade) tão somente diante da existência das
majorantes
do emprego de arma e do concurso de pessoas, sem apresentar qualquer fundamento que justificasse a aplicação da fração máxima, o que é vedado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0000335-20.2016.8.11.0020 (código 571480),
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT na qual
Alexssandro Alves da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no
art. 157, §2°, inciso I e II do Código Penal,
ao cumprimento da pena de 06
(seis) anos 06 (seis) meses e

22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, com pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa,

na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id. 70554183-87).

Em suas razões, o apelante busca a absolvição, com fulcro no art. 386, inc. IV, ante a insuficiência de provas para condenação.
Subsidiariamente, requer que a exasperação da pena, na terceira fase dosimétrica, seja efetivada na fração mínima, com eventuais ajustes quanto ao regime prisional e outros benefícios.

(Id. 70559958-59).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se na integralidade a sentença proferida, (Id. 70559971).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, e manutenção da sentença fustigada, consoante ementa que segue:

“Apelação criminal. Roubo Circunstanciado. Inconformismo da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Reconhecimento confirmado e amparado nos demais elementos de convicção obtidos na instrução judicial do feito.
Pretendido redimensionamento da fração de aumento da pena em face das majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes.
Possibilidade. Incabível a aplicação de fração maior que a mínima prevista no §2º do art. 157 do CP, sem fundamentação concreta, com base apenas na quantidade de majorantes (Súmula 443 do STJ.
Parecer pelo parcial provimento do recurso para readequar a pena, na terceira fase dosimétrica, mantendo-se intactos os demais termos da sentença invectivada
.
(Id. 74909457-n.n).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0000335-20.2016.8.11.0020 (código 571480), originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT na qual
Alexssandro Alves da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no art. 157, §2°, inciso I e II do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, com pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim narra a denúncia:

“
(...)

Consta dos autos que no dia 06 de fevereiro de 2016, por Volta das 20h10min, na Chácara da Aninha, localizada na zona rural da comarca de Alto Araguaia, o denunciado, consciente e dolosamente, na companhia do menor Kayo Henrique Gomes dos Santos e de terceiro ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si, com emprego de arma de fogo, os bens descritos no termo de exibição e apreensão de fls. 29.

Apura-se dos autos que o denunciado, acompanhado pelo menor Kayo Henrique Gomes dos Santos e de terceiro ainda não identificado, chegou na Chácara da Aninha e arrombou a porta do imóvel, ocasião em que se deparou com a vítima, Antônio Silveira de Moraes. Após ouvir o barulho, Mario Siqueira Demellas, enteado da vítima, que reside nas proximidades, deslocou-se até o local e gritou perguntando o que estava acontecendo e um dos indivíduos disparou um tiro em sua direção, sendo que Mario saiu correndo e ligou para a polícia.

Ato continuo, fazendo uso da arma de fogo, o denunciado rendeu a vítima Antônio e começou a agredi-la, ocasião em que pediu por dinheiro, armas e joias. Ainda no interior do imóvel, o denunciado encontrou a quantia de R$ 200,00(duzentos reais), sendo que novamente se iniciaram as agressões contra a vítima.

Nesse interim, os outros indivíduos surrupiaram os bens arrolados no auto de avaliação de fls. 31. Em seguida, após Mario gritar que a polícia havia chegado no local, 0 denunciado e os outros algozes empreenderam fuga. Posteriormente, o denunciado foi preso dispensando a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALEXSSANDRO ALVES DA SILVA, como incurso no artigo 157, §2‘-’, I e II, do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado, e, afinal, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 a 405do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo-se oportunamente as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas.

(Id. 70550297).

Da analise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito através do auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (Id. 70552552), boletim de ocorrência e Termo de exibição e apreensão (Id. 70552575) e demais provas encartadas aos autos.

O apelante nega a autoria dos fatos, e alega não existir provas para sustentar uma condenação, para análise, entendo oportuno a transcrição da sentença proferida:

“(...)
FUNDAMENTO E DECIDO.

8. Pois bem, a imputação que pesa sobre o increpado encontra-se albergada nos art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, ocorrido no dia 06 de fevereiro de 2016.

III – Do delito de roubo.

9. O artigo 157 do Código Penal descreve a figura típica do crime de roubo, e o seu §2º as hipóteses de causa de aumento, vejamos o tipo penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II- se há o concurso de duas ou mais pessoas.

10. Verifico que o fato narrado encaixa-se perfeitamente ao modelo descrito na norma incriminadora, motivo pelo qual permite um juízo de censura na conduta praticada pelo denunciado, impondo-se a procedência do pleito condenatório.

III.I - Da Materialidade Delitiva

11. O roubo, capitulado no artigo 157 do Código Penal, consiste em subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Assim, a subtração opera-se através da grave ameaça ou violência à pessoa.

12. A materialidade da conduta criminosa com relação ao acusado ressurge incontestável através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2016.43274 (ref. 01 – fls. 30/34); termo de exibição e apreensão (ref. 01 – fl. 37); auto de avaliação (ref. 01 – fls. 39), auto de entrega (ref. 01 – fl. 40), laudo pericial criminal nº 220.2.03.2016.001838-01 (ref. 01 – fls. 50/58), laudo pericial criminal nº 220.2.05.2016.001840-01 (ref. 01 – fls. 59/73), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ref. 01 – fl. 99), laudo de exame de corpo de delito na vítima Antonio Silveira de Morais (ref. 01 – fls. 151/154), relatório conclusivo da autoridade policial, depoimentos das testemunhas e das vítimas – todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime de roubo majorado, sendo as principais partes abaixo transcritas/mencionados quando da análise da autoria delitiva.

13. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.

III.II – Da autoria.

14. Após análise do conjunto fático e probatório, colhidas tanto na seara inquisitorial quanto na judicial, forçoso concluir que a autoria delitiva está identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvida, na pessoa do acusado ALEXSSANDRO ALVES DA SILVA em companhia do menor Kayo Henrique Gomes dos Santos, vejamos:

15. A vítima Mário Siqueira Demellas,
em audiência de instrução e julgamento (ref. 92), afirmou que estava na sua residência e ouviu um barulho estranho, sendo que quando chegou próximo da chácara avistou uma pessoa fora da casa em que reside sua mãe e seu padrasto. Por não se tratar de seus parentes, o ofendido gritou com o referido indivíduo, e viu que o acusado estava armado, empunhando o revólver na direção da vítima, a qual se encontrava a aproximadamente 06 (seis) metros de distância do réu, por conseguinte, o ofendido correu.

16. Aduziu, ainda, que foram efetuados 03 (três) disparos de arma de fogo contra o mesmo, narrando que viu nitidamente o réu na data dos fatos, sendo que quando estava na Delegacia realizou o reconhecimento do réu como sendo o autor do delito.

17. Afirmou que após ligar para a Polícia, os agentes voltaram para dentro da residência da vítima Antonio Silveira Morais, sendo que em consequência das agressões sofridas, este foi encaminhado para o Município de Rondonópolis/MT.

18. A respeito dos bens subtraídos, informou que estes foram recuperados, com exceção da quantia de R$200,00 (duzentos reais)

19. Corrobora, assim, o depoimento prestado perante a autoridade policial (ref. 01 – fls. 14/15), deixando claro que reconheceu o acusado como sendo o autor do delito contra ele perpetrado, sendo ainda quem teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a mencionada vítima.

20. Por sua vez,
a vítima Antonio Silveira Morais
afirmou em sede judicial (ref. 92) que ao chegar em sua residência após realizar uma caminhada, ouviu os cachorros latindo, oportunidade na qual foi verificar se estava ocorrendo alguma coisa, e viu uma pessoa com a arma apontada para o ofendido, falando para entregar armas, jóias e dinheiro. O ofendido narra que sofreu agressões com facão, bem como foi jogado no chão, aduzindo ainda que duas pessoas entraram na residência, sendo que o acusado estava com uma arma na mão em certo momento saiu da casa, e em seguida foram ouvidos os disparos.

21. Os agentes teriam perguntado sobre a chave do veículo do ofendido Antonio, bem como teriam encontrado o valor de R$200,00 (duzentos reais) em um quarto.

22. Ademais, aduz a vítima não ter dúvidas de que o acusado realizou o crime contra a ele perpetrado, tendo-o reconhecido, como também o menor Kayo Henrique Ferreira dos Santos com os autores do delito de roubo, consoante termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de ref. 01 – fl. 99.

23. No que concerne à palavra da vítima quanto ao reconhecimento do autor do delito, o entendimento pretoriano é pacífico. Nesta esteira de entendimento:

ROUBO - CONDENAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL - ABSOLVIÇÃO - IN DÚBIO PRO REO - AUTORIA DEMONSTRADA - APELO DESPROVIDO. Não se despreza na instância penal a palavra da vítima, especialmente quando se mostra séria e firme no âmbito do roubo. (TJ MT - Ap, 29887/2003, DR.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL).

CÓDIGO PENAL. ART. 157, CAPUT. ROUBO. EXISTÊNCIA DOS FATOS E AUTORIA. O acusado foi preso em flagrante depois de dar um encontrão e subtrair a bolsa da vítima. PROVA ORAL. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. A jurisprudência é uníssona em dar grande valor à palavra da vítima em delitos da espécie. E os policiais militares que realizaram o flagrante confirmam as declarações da vítima. APELOS IMPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70051486751, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 30/01/2013) – (grifei).

24
. O policial militar Sebastião José Nogueira corrobora as informações das vítimas
, pois inquirido em sede judicial (ref. 92), narrando que após a comunicação da vítima Mário acerca do delito, a guarnição se dirigiu até o local e localizaram o acusado e o menor Kayo, sendo encontrada uma arma e uma munição próximas ao adolescente.

25. Quanto aos objetos subtraídos, a referida testemunha afirmou que o menor informou que estes se encontravam na carroceria da caminhonete, os quais foram levados para Delegacia de Polícia Judiciária Civil pela vítima Mário.

26. Nesse ínterim, confirmou as declarações prestadas em sede policial (ref. 01 – fls. 08/09).

27.
Ademais, o menor Kayo Henrique Gomes dos Santos, na oportunidade em que foi ouvido na seara policial afirmou:

“QUE ontem saiu de casa por volta das 17:00 horas e encontrou com Alexssandro e ele chamou o declarante para tomar banho no rio boiadeiro, sendo que tomaram banho naquele rio, onde se encontravam apenas o declarante e o Alexassandro; QUE dali resolveram ir a chácara da vítima e praticar o roubo, sendo que o declarante não estava armado.” (Depoimento de Kayo Henrique Gomes dos Santos – ref. 01 – fl. 17).

28. Entendo demonstradas as causas de aumento de pena consistentes no emprego de arma e no concurso de pessoas, consoante o contexto probatório dos autos, mormente em decorrência da palavra das vítimas e depoimento dos policiais militares.

29. Desta forma, o arcabouço probatório produzido é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito perpetrado, haja vista que a palavra da vítima foi segura e coerente, sendo uníssona em apontar o acusado como autor do crime de roubo majorado.

30. E escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime em comento.

IV – Da culpabilidade.

31. A priori, vejo não estar presente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável a data dos fatos típicos, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica.

V – Dispositivo.

32. Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR o acusado ALEXSSANDRO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

33. O delito de roubo possuí pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

34. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a pena para o crime encontrado.

a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)

35. A culpabilidade do réu não se sobressai à normalidade do tipo. O acusado não possui antecedente criminal comprovado nos autos. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à espécie. As consequências são mínimas. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Deste modo, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis APLICO a pena-base em seus mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (vinte) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

36. Não existem circunstâncias atenuantes, contudo, há circunstância agravante consistente no cometimento do crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, consoante informação de fl. 151, motivo pelo qual AUMENTO a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, fixando-a em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

c) Das causas de Aumento e de Diminuição

37. Ausente causa de diminuição. Presente as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal, diante da utilização de arma e concurso de pessoas. Considerando o iter criminis percorrido, MAJORO a pena em sua fração máxima.

38. Desse modo, torno DEFINITIVA a pena em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

V.I – Do Regime

39. FIXO o regime semiaberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro.

V.II – Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.

40. Não preenchidos os requisitos necessários, pois o delito foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena dosada ultrapassa 02 (dois) anos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 do CP e 77 do CP.

VI – Da Lei 12.736/2012.

41. Abro aqui um parêntese. Em dezembro de 2012 foi publicada a Lei n. 12.736, estabelecendo ao juiz que proferir a sentença o dever de efetuar o cômputo do tempo de eventual prisão provisória decretada e cumprida, ou internado. Este magistrado, em uma análise mais literal de mencionada lei, passou a aplicá-la de forma a subtrair do quantum de pena atribuída ao condenado o lapso de tempo em que ficou preso provisoriamente, chegando, assim, ao que chamava de regime inicial. Entretanto, após um estudo mais profundo do tema, altero em parte meu entendimento, explicitando-o a seguir.

42. Pois bem. Há quem entenda, como este magistrado outrora entendeu, que a novel legislação passou a permitir a progressão de regime com a detração na sentença do período em que o acusado permaneceu preso provisoriamente ou internado, chegando-se, assim, ao regime inicial a ser aplicado. No entanto, hoje verifico que não se trata aqui de verdadeira progressão, vez que este instituto é de competência do juízo da execução (artigo 66, III, b, da LEP), o que não poderia ser aqui o caso, vez que não há ainda trânsito em julgado algum, além de exigir, a par do requisito objetivo (lapso temporal), requisitos subjetivos, como bom comportamento carcerário e exame criminológico. O que realmente se dá com esta alteração no ordenamento jurídico é que o juiz da fase de conhecimento passa a ter uma nova baliza para individualizar a pena e orientar o juiz da execução em fase própria .

43. Em análise teleológica e sistemática, isso pode ser retirado do enunciado de uma já conhecida súmula do STF, qual seja, a de n. 716, que reza que “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.” (grifo nosso).

44. Não houve, inclusive, revogação do art. 110 da Lei de Execuções Penais, para que se pudesse pensar diferente (“o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal”).

45. Já há entendimentos neste sentido, como o da Juíza de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do TJDFT, Rejane Zenir Jungbluth Teixeira , de quem ouso discordar apenas quando se refere à progressão:

“Portanto, o juiz dedicará, na sentença, um capítulo próprio para a dosimetria da pena - como já fazia – no qual fixará o regime inicial de cumprimento com base na pena final aplicada na sentença, não considerando, nessa oportunidade, a “nova detração penal” oriunda da lei em comento.

Em seguida, em novo capítulo da sentença, o magistrado reconhecerá ou não o direito do réu à progressão de regime, caso este tenha tempo de prisão processual suficiente para tanto.”

46. Entendimentos contrários podem ensejar afronta à isonomia, já que pode privilegiar, por exemplo, em um processo em que se verifique concurso de pessoas, uma destas, quando encontrarem-se objetiva e subjetivamente na mesma situação, mas tendo uma sido presa provisoriamente e a outra não.

47. Tal posicionamento também deve ser aplicado para a verificação dos benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, pelos mesmos fundamentos acima expostos.

48. Assim, ventilada lei só pode ser aplicada quando já analisados o regime inicial e os benefícios dos artigos citados no parágrafo anterior, quando, aí então, se verificará a possibilidade de o condenado, já com a sentença, cumprir a pena em um regime mais brando, ou a quantidade de tempo, por exemplo, em que deverá cumprir certas penas restritivas de direito.

49. Nesses termos, e diante da redação da Lei 12.736/2012, que estabelece ao juiz que proferir a sentença atribuição de efetuar o cômputo da prisão provisória, considerando o quantum de pena atribuída ao (à) condenado(a) e que este(a) foi preso(a) (provisoriamente) em 07.02.2016 (auto de prisão em flagrante) e permaneceu até a presente data (12.12.2016), reduzindo em 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias a pena aplicada ao mesmo, vejo que ainda permanece a cumprir 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

50. Trata-se o delito em tela de crime simples, devendo cumprir regime com o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, consoante art. 112, da LEP. Desta forma, levando-se em conta a pena final fixada ao mesmo, arremata-se que este teria que cumprir o período de segregação de 11 (onze) meses e 12 (doze) dias para que fizesse jus ao regime menos severo, o que não é o caso, nos moldes da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal.

51. Em atenção às particularidades do caso, tendo em vista a pena e regime aplicado, CONCEDO a possibilidade do acusado apelar em liberdade, deveras, ausentes os requisitos mantenedores da prisão (art. 312 do CPP), razão pela qual REVOGO a preventiva anteriormente decretada.” (Id. 70554183/87).

Analisando detidamente as provas lançadas na sentença e conferidas por este relator nas gravações contidas no relatório de mídia (Id. 70554231), constato que agiu em acerto o mm. Magistrado ao condenar o apelante.

Explico.

A vítima Antônio Silveira Moraes ao ser ouvida em juízo em juízo relatou como ocorrera os fatos, reconheceu o apelante como sendo o autor do crime e afirmou que ele estava em companhia de mais uma pessoa no momento em que o abordou. Declarou que estava fazendo caminhada, e ao chegar em casa, quando se preparava para tomar banho, ouviu barulho e os cachorros latindo. Se enrolou em uma toalha e foi olhar, momento em que foi abordado pelo apelante que portava uma arma de fogo, tendo sido levado para o quarto, onde foi mantido enquanto o sentenciado procurava dinheiro, arma e joias.

Peço vênia para transcrever as declarações da vítima Mario Siqueira Demellas, lançadas no parecer ministerial:

“15. A vítima Mario Siqueira Demellas, em audiência de instrução e julgamento (ref. 92), afirmou que estava na sua residência e ouviu um barulho estranho, sendo que quando chegou próximo da chácara avistou uma pessoa fora da casa em que reside sua mãe e seu padrasto.

Por não se tratar de seus parentes, o ofendido gritou com o referido individuo, e viu que o acusado estava armado, empunhando o revólver na direção da vítima, a qual se encontrava a aproximadamente 06 (seis) metros de distância do réu, por conseguinte, o ofendido correu.

16. Aduziu, ainda, que foram efetuados 03 (trés) disparos de arma de fogo contra o mesmo, narrando que viu nitidamente o réu na data dos fatos, sendo que quando estava na Delegacia realizou o reconhecimento do réu Como sendo o autor do delito.

17. Afirmou que apos ligar para a Polícia, os agentes voltaram para dentro da residência da vítima Antônio Silveira Morais, sendo que em consequência das agressões sofridas, este foi encaminhado para o Município de Rondonópolis/MT.

18. A respeito dos bens subtraídos, informou que estes foram recuperados, com exceção da quantia de R$200,00 (duzentos reais)”

Corrobora o depoimento prestado pelo agente policial militar Sebastião José Nogueira no qual afirma que, após ser acionado através do 190, dirigiu-se ao local do fato, ao chegar se deparou com a vítima Mário, que relatou o ocorrido. Ao darem início as buscas, se deparam com o apelante e um menor (dois) e que os agentes visualizaram quando jogaram a arma .38, sendo localizada pela guarnição. Que o menor disse que os objetos subtraídos estavam na carroceria da camionete que pretendiam levar. Afirmou ainda que tanto o apelante quanto o menor foram reconhecidos pelas vítimas, de forma induvidosa (Relatório de Mídias).

O Menor Kayo Henrique Ferreira dos Santos, embora tenha alegado inicialmente desconhecer o fato, ao ser questionado pelo juiz sentenciante confirmou a autoria por parte do apelante Alexssandro Alves da Silva, tendo, afirmado, inclusive que que estava armado era o apelante.

Considerando principalmente os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí por que suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2º, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição
. (...)

(N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima , coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap nº 142679/2017)

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido.

(N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

(N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, impossível acolher o pedido de absolvição do apelante pela simples afirmação de que não praticou a conduta criminosa, principalmente porque ele foi reconhecido por duas vítimas, tanto na fase de instrução quanto em juízo, conforme já consignado ao longo desta decisão.

Quanto ao pedido de readequação da fração utilizada na terceira fase da dosimetria, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada:

“
Da dosimetria da pena. 33. O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

34. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a pena para 0 crime encontrado. a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)

35. A culpabilidade do réu não se sobressai a normalidade do tipo. O acusado não possui antecedente criminal comprovado nos autos. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns a espécie.

As consequências são mínimas. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribui para eclosão do crime. Deste modo, sendo todas as Circunstancias judiciais favoráveis APLICO a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (vinte) dias-multa
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 do CP). b) Circunstancias Legais: agravantes e atenuantes

36. Não existem circunstancias atenuantes, contudo, há circunstancia agravante consistente no cometimento do crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, consoante informação de fl. 151, motivo pelo qual AUMENTO a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, fixando-a em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

c) Das causas de Aumento e de Diminuição

37. Ausente causa de diminuição.
Presente as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2° do art. 157 do Código Penal, diante da utilização de arma e concurso de pessoas.
Considerando o iter criminis percorrido, MAJORO a pena em sua fração máxima.

38. Desse modo, torno DEFINITIVA a pena em 06 (seis) anos, O6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

V.I — Do Regime 39. FIXO o regime semiaberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, do Código Penal Brasileiro.

V.II — Da substituição da pena privativa de Liberdade e da suspensão condicional da pena.

40. Não preenchidos os requisitos necessários, pois o delito foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa e a pena dosada ultrapassa 02 (dois) anos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 do CP e 77 do CP.”

Na terceira fase, impende esclarecer que a
presença
de mais de uma causa de aumento da pena, por si só, não é suficiente para majorar a reprimenda acima do patamar mínimo (1/3), e sim a situação concreta dos autos. A escolha da fração na terceira fase da dosimetria da pena deve ser motivada, conforme a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“...6. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, aplicaram a fração de 1/2 para majorar a pena tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito.
Forçoso destacar que o emprego de arma de fogo, por si só, não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Ofensa ao disposto na Súmula 443 desta Corte.

7. Considerando que a reprimenda imposta não supera os 8 anos de reclusão, tendo a pena-base sido estabelecida no mínimo legal, sem que tenha sido declinado fundamento concreto a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso, o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e estabelecer o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena.

(HC 642.018/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

In casu
, o magistrado elegeu a fração de 1/2 (metade) tão somente diante da existência das
majorantes
do emprego de arma e do concurso de pessoas, sem apresentar qualquer fundamento que justificasse a aplicação da fração máxima, o que é vedado. Razão pela qual, reduzo a fração para 1/3, passando a reprimenda para 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, que torno definitivo pela inexistência de outras causas modificadoras.

Mantenho, nos moldes da sentença, o valor unitário mínimo do dia multa, o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
provejo
parcialmente o recurso interposto por
Alexssandro Alves da Silva
,
apenas para alterar a fração aplicada à causa de aumento na terceira fase da dpsimetria, tornando a pena definitiva em
05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021